Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E NA REMESSA NECESSÁRIA. IPREV. CERCEAMENTO. NÃO CONFIGURADO. FILHO INVÁLIDO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RÉU-EMBARGANTE SUSCITA OMISSÃO. VÍCIO SANADO.
1. Em cuidando de relação jurídica de natureza previdenciária, correta a correção monetária pelo INPC e juros de mora de acordo com o índice da caderneta de poupança. Tema 810 da Repercussão Geral e Tema Repetitivo 905 do STJ. Contudo, por tratar de obrigações de trato sucessivo, as teses firmadas não prejudicam a atualização do crédito pela taxa Selic, a partir da publicação em 09/12/2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.